Tribunal: TJPA
Processo: 0800009-22.2023.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800009-22.2023.8.14.0077

APELANTE: ADRIANA LOPES RIBEIRO

APELADO: DINALVA DA COSTA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800009-22.2023.8.14.0077

APELANTE: ADRIANA LOPES RIBEIRO.

ADVOGADO: ADAIAN LIMA DE SOUZA

APELADO:

DINALVA DA COSTA OLIVEIRA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE FÁTICA ANTERIOR. INSUFICIÊNCIA DE TÍTULO DE DOAÇÃO E CADASTRO AMBIENTAL RURAL. REVELIA COM EFEITOS RELATIVOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AFASTAMENTO POR MOTIVO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA POSSE INDIRETA OU DO ESBULHO. RECURSO DESPROVIDO.

I-

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse ajuizada com o objetivo de reaver imóvel rural que a autora alegou ter recebido por doação de seu genitor e utilizado como residência familiar. Sustentou ter sido afastada da área em razão de tratamento médico para neoplasia maligna e que, durante sua ausência, a requerida passou a ocupar o imóvel, recusando-se posteriormente a desocupá-lo. A sentença concluiu pela ausência de comprovação dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, especialmente da posse anterior e do alegado esbulho possessório.

II. A procedência da ação de reintegração de posse exige a comprovação cumulativa da posse anterior, da prática do esbulho, de sua data e da perda da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.

III. O instrumento de doação e o Cadastro Ambiental Rural (CAR) demonstram eventual vínculo jurídico da autora com o imóvel, mas não constituem prova suficiente do exercício da posse fática exigida para a proteção possessória.

IV - A análise das ações possessórias deve se concentrar na demonstração da posse efetiva, sendo insuficiente a mera comprovação da propriedade ou de registros administrativos relacionados ao imóvel.

V- A revelia produz presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, não afastando o ônus da autora de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

VI - O afastamento do imóvel por motivo de saúde não dispensa a comprovação de que a autora exercia posse efetiva anteriormente à ausência nem de que manteve atos de conservação, vigilância ou posse indireta durante o período em que esteve distante da área.

VII - A inexistência de prova robusta acerca da posse fática anterior e da ocorrência do esbulho impede o reconhecimento da pretensão possessória.

VIII – Recurso conhecido e negado provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800009-22.2023.8.14.0077

APELANTE: ADRIANA LOPES RIBEIRO.

ADVOGADO: ADAIAN LIMA DE SOUZA

APELADO: DINALVA DA COSTA OLIVEIRA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ADRIANA LOPES RIBEIRO
contra a sentença proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAJÁS/PA
, que, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO LIMINAR
nº 0800009-22.2023.8.14.0077, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na origem, trata-se de ação possessória ajuizada por
Adriana Lopes Ribeiro
em face de
Dinalva da Costa Oliveira
, objetivando a reintegração na posse de imóvel rural, alegadamente recebido por doação de seu genitor e utilizado como residência familiar.

A autora sustentou que exercia posse mansa, pacífica e contínua sobre o imóvel até o momento em que, durante período de tratamento médico decorrente de enfermidade grave, a requerida passou a ocupar parte da área, recusando-se posteriormente a desocupá-la, circunstância que caracterizaria esbulho possessório.

Requereu a concessão de tutela liminar de reintegração de posse e, ao final, a procedência integral da demanda.

A liminar foi indeferida (ID 16177167) e, após a regular citação da requerida, esta deixou de apresentar contestação, sendo decretada sua revelia (ID 16177173).

Sobreveio sentença de improcedência, sob o fundamento de que a demandante não logrou comprovar os requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, especialmente o efetivo exercício da posse sobre a área litigiosa e a ocorrência do alegado esbulho possessório.

O magistrado consignou que os documentos apresentados demonstrariam apenas eventual vínculo da autora com o imóvel, sem evidenciar a posse de fato, ressaltando, ainda, que a revelia da ré não afasta o ônus probatório incumbente à autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, constantes do ID 16177181, a apelante sustenta que a sentença merece reforma por não ter valorado adequadamente o conjunto documental acostado aos autos, o qual demonstraria a sua condição de legítima proprietária e possuidora do imóvel objeto da lide.

Argumenta que recebeu a área por doação de seu pai e que nela estabeleceu sua moradia, exercendo posse direta e contínua por vários anos.

Aduz que, em razão de tratamento médico contra câncer iniciado em 2017, precisou ausentar-se temporariamente do imóvel, circunstância que teria sido indevidamente interpretada como ausência de posse.

Sustenta que tal afastamento ocorreu exclusivamente por motivos de saúde, sem qualquer intenção de abandono da área, permanecendo íntegro o
animus possidendi.

Prossegue alegando que, durante o período de tratamento, tomou conhecimento de que a requerida havia ingressado no imóvel e passado a ocupá-lo indevidamente, recusando-se a desocupá-lo mesmo após reiteradas solicitações. Defende que a permanência da demandada na área, apesar das notificações extrajudiciais e das tentativas de solução amigável.

Aduz que os documentos acostados aos autos, especialmente aqueles relacionados à doação do imóvel e ao Cadastro Ambiental Rural – CAR, individualizam suficientemente o bem e corroboram o exercício da posse.

A apelante assevera, ainda, que a revelia da requerida reforça a verossimilhança dos fatos narrados na inicial e que a sentença desconsiderou indevidamente os elementos probatórios constantes dos autos. Sustenta que a posse decorre não apenas da propriedade formal, mas também da efetiva destinação do imóvel à sua moradia, circunstância que teria sido demonstrada documentalmente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0097117-38.2016.8.14.0301

APELANTE: ANA PAULA ALVES MARTINS.

APELADO: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADOS: LUCIA CRISTINA PINHO ROSAS; EDSON ROSAS JUNIOR.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

VOTO

Do recebimento:

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da gratuidade processual.

Do conhecimento:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

Mérito:

Cinge-se a controvérsia em examinar se a apelante preencheu os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, a ensejar a reforma da sentença e a consequente reintegração de posse sobre a totalidade ou parte do imóvel rural objeto da lide.

A apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma porquanto teria desconsiderado o acervo documental juntado aos autos, em especial o instrumento de doação de seu genitor e o Cadastro Ambiental Rural (CAR), os quais comprovariam seu direito possessório sobre o imóvel rural de 44,5925 hectares.

Alega, outrossim, que seu afastamento da área decorreu exclusivamente de tratamento contra enfermidade grave (neoplasia maligna) iniciado em 2017, o que não configuraria abandono, mas sim ausência temporária por motivo de força maior, mantendo-se incólume o seu
animus possidendi
.

Por fim, argumenta que a revelia da requerida Dinalva da Costa Oliveira corrobora as alegações da exordial.

Analisando detidamente os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.

Primeiramente, é importante destacar que como cediço, a proteção possessória em sede de ação de reintegração de posse imprescinde do preenchimento concomitante dos pressupostos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. Observemos:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração."

Ocorre que o ordenamento jurídico pátrio adota o entendimento de que a posse se caracteriza pelo poder de fato sobre a coisa, exteriorizado por atos de exploração econômica, uso, gozo ou disposição material do bem.

Trata-se do
jus possessionis
, que não se confunde com o
jus possidendi
, este último consistente no direito à posse decorrente da propriedade formal, como bem pontuado pelo juízo singular.

Na hipótese vertente, os únicos documentos colacionados pela autora referem-se à relação jurídica dominial que ela sustenta manter com o imóvel, tais como o título ou contrato de doação outorgado por seu pai e a certidão do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Conquanto tais elementos demonstrem a relação formal da apelante com o bem, eles são insuficientes para demonstrar o exercício de atos de posse fática.

Este Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que títulos de propriedade e cadastros ambientais não suprem a necessidade de demonstração da posse anterior:

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE AGRÁRIA. SAISINE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POSSE FÁTICA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em Exame

Agravante interpõe agravo interno contra decisão monocrática que manteve a liminar de reintegração de posse de imóvel rural denominada "Fazenda Pachecão" ao espólio de Roberto Pacheco de Almeida Prado Filho, em ação movida contra Renato Pacheco de Almeida Prado. O agravante alega exercício de posse agrária consolidada, mansa, pacífica e produtiva do imóvel desde 1992.

II. Questão em Discussão

Verificar se estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento da medida liminar possessória, especialmente a comprovação do exercício da posse agrária fática pelo de cujus (autor da herança) antes de sua morte, para justificar a aplicação do princípio da saisine.

III. Razões de Decidir

1. A concessão da liminar em ação de reintegração de posse exige prova da posse anterior, do esbulho (e sua data) e da perda da posse, conforme os artigos 560 e 561 do CPC.

2. A posse transmite-se aos herdeiros pelo princípio da saisine (art. 1.784 do CC), mas é necessária a comprovação da posse fática anterior pelo falecido.

3. No caso, as provas apresentadas pelo espólio são insuficientes para demonstrar que o de cujus exercia posse fática do imóvel rural, sendo necessárias maiores provas na instrução processual.

4. Precedentes jurisprudenciais reforçam que, em ações possessórias, a análise deve se restringir à posse e não à propriedade, e que a falta de comprovação inequívoca do exercício de posse anterior impede a concessão de liminar de reintegração.

IV. Dispositivo e Tese

Provido o agravo interno e o agravo de instrumento para desconstituir a decisão monocrática e a liminar de reintegração de posse, determinando o restabelecimento da posse do agravante até que se completem as provas na instrução processual.

Tese de Julgamento: "Em ações de reintegração de posse, é necessária a comprovação fática da posse anterior ao esbulho, não bastando o mero domínio ou título de propriedade."

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08143139720228140000 22549134, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Privado).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE AGRÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA POSSE E DO ESBULHO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível que reformou a sentença proferida pelo Juízo da Vara Agrária da Comarca de Santarém para julgar procedente a Ação possessória ajuizada pelo Sr. lass="entity entity-person"&gt;Luciano .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside na verificação da posse efetiva do recorrido sobre o imóvel rural e na demonstração do esbulho possessório, bem como na distribuição do ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A posse agrária exige demonstração do cumprimento da função social da propriedade, nos termos do art. 186 da Constituição Federal. Documentos apresentados pelo autor, tais como Cadastro Ambiental Rural (CAR) e memorial descritivo, não são suficientes para comprovar a posse efetiva e a cronologia dos fatos narrados na petição inicial
.

4. Ônus da prova incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Ausência de comprovação de posse anterior e da ocorrência de esbulho
.

5. Existência de ocupação consolidada de anos por 40 (quarenta) famílias e a existência de discussão de terreno localizado em uma Gleba Federal.

6. Ainda há ação anterior de manutenção de posse extinta sem resolução de mérito, a qual reforça a ausência de posse legítima pelo senhor Luciano. Tentativa de uso reiterada do Judiciário para pleito possessório sem fundamentos probatórios consistentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 . Agravo interno conhecido e provido para reformar a decisão monocrática, restabelecendo a sentença de primeiro grau e julgando improcedente a ação de reintegração de posse.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08054668920188140051 25301727, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 24/02/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Assim sendo, ao fundamentar sua pretensão apenas em sua qualidade de donatária do bem e na existência de cadastro administrativo (CAR), a apelante descurou-se de comprovar o exercício da posse material sobre o imóvel rural litigioso.

Ademais, no que tange o ônus da prova e do efeito relativo da revelia da requerida, argumenta a recorrente que a revelia decretada em desfavor da desta importaria no acolhimento automático da veracidade dos fatos narrados na petição inicial.

Todavia, a tese recursal encontra óbice na pacífica jurisprudência pátria.

A presunção de veracidade decorrente do artigo 344 do Código de Processo Civil possui natureza meramente relativa (
juris tantum
), não eximindo a parte autora do dever de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito, nos moldes do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A falta de impugnação específica por parte da ré Dinalva da Costa Oliveira não dispensa a demonstração inequívoca dos requisitos possessórios do artigo 561 do CPC.

Nesse sentido, colaciono o esclarecedor entendimento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA. HIPÓTESE DE IMPROCEDÊNCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFASTAMENTO. 1.
Não tendo os autores da ação de reintegração se desincumbido do ônus de provar a posse alegada, o pedido deve ser julgado improcedente e o processo extinto com resolução de mérito
. 2. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 930336 MG 2007/0046647-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 06/02/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2014)

Desta feita, tendo a autora dispensado a produção de provas orais (depoimento pessoal da ré ou oitiva de testemunhas) e pugnado expressamente pelo julgamento antecipado da lide, assumiu o risco de ver sua demanda julgada improcedente pela manifesta fragilidade do acervo meramente documental carreado aos autos.

Outro tópico que merece destaque, refere-se ao alegado afastamento temporário do imóvel, pela apelante, em virtude de tratamento de saúde.

Em resumo, insurge-se a apelante contra a conclusão do juízo singular de que seu afastamento da área litigiosa configurou ausência de posse.

Aduz que precisou deixar o imóvel no ano de 2017 para submeter-se a um tratamento de câncer, o que constituiria motivo de força maior, obstando a caracterização de abandono.

Com a devida vênia, a justificativa médica apresentada não supre a ausência de demonstração de que ela exercia a posse de fato sobre o bem imediatamente antes de sua partida, ou de que tenha tomado medidas para a conservação e vigilância do imóvel durante o lapso temporal em que esteve ausente (posse indireta).

Este egrégio Tribunal de Justiça já se debruçou sobre hipótese de idêntico contorno jurídico, na qual os autores de uma ação de reintegração de posse alegaram ter sido esbulhados após se afastarem do bem por razões de saúde.

Nesse sentido, a Segunda Turma de Direito Privado manteve a sentença de improcedência do pleito possessório diante da míngua de provas acerca da posse fática anterior:

Na oportunidade, transcrevo parte do julgado:

“No caso dos autos, os autores alegam que residiram no imóvel por mais de 16 anos e que se ausentaram temporariamente, por razões de saúde, retornando após um ano, ocasião em que teriam encontrado o bem ocupado pelos réus. Contudo, essa narrativa carece de respaldo probatório robusto.

Os documentos trazidos aos autos pelos apelantes não foram suficientes para atestar o exercício efetivo, contínuo e inconteste da posse.

(....)

Neste contexto, não restou evidenciado o “animus domini” ou sequer o “animus rem sibi habendi” dos autores sobre o bem, tampouco a prática de atos típicos de conservação ou exploração econômica contínua da coisa, de modo a configurar o vínculo possessório anteriormente ao ingresso dos réus no imóvel
.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 05486410920168140301 29528355, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 22/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

No caso vertente, a autora retirou-se da área no ano de 2017 e ajuizou a vertente ação somente no ano de 2023, demonstrando que o imóvel rural permaneceu destituído de qualquer exploração econômica, moradia efetiva ou ato material de vigilância por cerca de seis anos.

O ordenamento jurídico pátrio não confere proteção possessória à posse meramente teórica ou fictícia, máxime quando desprovida do cumprimento de sua função social.

Dessa forma, constatada a inexistência de provas robustas que demonstrem a posse fática anterior da autora e a ocorrência do esbulho praticado pela ré, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Assim, por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/06/2026